Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701550-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA AGRAVADO: ANDREY MORAIS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Alves Barbara em face da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n. 0700439-59.2018.8.07.0004, em que o Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama indeferiu o pedido de confecção de alvará em seu nome referente à reserva de honorários advocatícios contratuais. O Juiz da causa, ao proferir a sentença de extinção do feito, determinou, ao final, que fosse oficiado ao Juízo do 7o Juizado Especial de Brasília, informando acerca do saldo de depósito existente em nome do exequente, o qual é executado naquele Juízo, conforme transcrição do Id 63566454: “Oficie-se ao Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Brasília, retificando-se o ofício de ID 60094126 - Pág. 1, a fim de informá-lo que ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA possui, nestes autos, o crédito de R$1.328,08 (pago pelo devedor ANDREY MORAIS DOS SANTOS) e o de R$2.612,01 (pago pelo devedor LEONARDO DE ALMEIDA MUNIZ), consoante a sentença de ID 48551317 e a decisão de ID 52520557. Ainda, solicite-se ao referido Juízo a informação sobre o valor do crédito penhorado e a conta para a qual deve ser transferido, a fim de dar efetividade à penhora no rosto dos autos e propiciar o arquivamento da presente execução”. Após a prolação da sentença, o advogado do exequente, ora agravante, colacionou aos autos contrato de honorários advocatícios e requereu a reserva dos honorários contratuais, com a expedição do alvará no importe de 40% dos valores depositados (Id 68917088, do processo de referência). O pedido foi indeferido (Id 69613821, do processo de referência), o qual é o objeto deste agravo. O recorrente requer a reforma da decisão, para que seja determinada a reserva dos honorários contratuais, conforme o contrato anexado (Id 68917093, do processo de referência). Fundamenta o pedido no art. 22, §4o, da lei 8.906/94, arrazoando que o único prazo fatal para a juntada é antes da expedição do alvará, que até o presente momento não ocorreu. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I[1], do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. O art. 995, parágrafo único[2], do CPC apresenta os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que o agravante apresentou o contrato de honorários advocatícios e que atuou no processo como patrono do exequente. As razões apresentadas pelo agravante encontra respaldo no que dispõe o art. 22, § 4o[3], da Lei n.o 8.906/94. A possibilidade de lesão grave e de difícil reparação reside na possibilidade de transferência da totalidade da quantia depositada nos autos, impedindo que o advogado aufira seus honorários contratuais, verba que possui natureza alimentar. O Superior Tribunal de Justiça entende que "os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família" (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), portanto preferem ao crédito tributário. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1812770/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 14/10/2019). Nesse sentido, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, a princípio, se observam presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Juiz de Direito